Tribunal: TJDFT
Processo: 0710317-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE SERVIDOR. DECRETO No 39.009/2018 DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA CESSIONÁRIA. DIREITO DE OPÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na espécie, o autor exercia o cargo efetivo em órgão do Distrito Federal e foi cedido para exercer cargo de diretoria em banco público, com ônus para o órgão de origem, nos termos do artigo 152, § 3a, da LC no 840/2011. Com a edição do Decreto no 39.009/2018, que regulamentou a cessão de servidores públicos distritais de que trata a LC no 840/2011, o ônus passou a ser suportado pelo órgão ou entidade cessionária.
2. Desde maio/2018, quando o autor solicitou a suspensão da remuneração referente ao cargo efetivo e optou por perceber a remuneração referente ao cargo em comissão que ocupava no órgão cessionário, tem-se por afastada a justa expectativa de que são legais os valores pagos pelo cedente durante a persecução administrativa.
3. É assente o entendimento nos Tribunais Superiores de que a impossibilidade da devolução está diretamente relacionada à boa-fé do servidor, pois, em razão do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, porque jungida à legalidade estrita.
4. Foi reconhecida a excepcionalidade da cessão, nos termos do artigo 152, §3o, da LC no 840/2011, mas somente em determinado período. A devolução ao erário refere-se aos valores recebidos pelo órgão cedente no período em que o servidor já havia tomado ciência da alteração normativa.
5. Diante da ausência de boa-fé no recebimento dos valores pagos pelo Distrito Federal (órgão cedente), a reposição ao erário é medida que se impõe.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.